Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DECISÃO LIMINAR. PERDA OBJETO RECURSAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CDC. IMPOSSIBILIDADE.
1. O objeto do recurso reside na irresignação da ré/agravante, em face da decisão liminar que a imputou a obrigação de proceder a reparação do veículo da autora/agravado, sob pena de aplicação de astreintes, após depósito prévio de caução realizada pela requerente.
2. Entretanto, em análise aos autos de origem (ID. 166726805), afere-se que, antes do julgamento do mérito do presente agravo, a ré/agravada cumpriu a decisão liminar e procedeu o conserto do veículo, que foi devolvido à autora/agravada no dia 19/07/2023.
3. Nesse contexto, uma vez que o mérito recursal se limita a analisar a decisão que imputou à ré/agravante a obrigação de proceder o conserto do veículo, em contrapartida à prestação de caução por parte da autora/agravada, sem adentrar ao mérito principal da ação, qual seja verificar qual parte será responsável por arcar com os custos do conserto realizado, afere-se que o recurso, com relação a esse pedido, encontra-se prejudicado.
4. Em que pese a responsabilidade entre a concessionária e a montadora ser solidária, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não é cabível, em regra, a aplicação do instituto do chamamento ao processo nos casos envolvendo o Código de Defesa do Consumidor
5. Agravo de instrumento conhecido de desprovido.